Tribunal: TJMT
Processo: 1010412-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010412-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LILIAN TEREZA VIEIRA DE LIMA - CPF: 285.570.261-53 (EMBARGANTE), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença que reconheceu a validade da cobrança de contratos, afastando alegações de anatocismo, juros abusivos e aplicação retroativa da Lei no 14.690/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que justifique sua correção por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não configurados os vícios alegados, pois: (i) o pedido de prova pericial não foi expressamente devolvido à instância superior; (ii) a decisão embargada é clara quanto à inaplicabilidade automática da Lei no 14.690/2023; e (iii) não há contradição, mas inconformismo com a análise da suficiência das provas.

4.

Os embargos têm nítido caráter infringente, o que não se coaduna com sua finalidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, devendo limitar-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material efetivamente verificados”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LILIAN TEREZA VIEIRA DE LIMA
contra acórdão de id. 276486889 que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que constituiu título executivo judicial em favor do BANCO DO BRASIL S.A., afastando as alegações de anatocismo, juros abusivos e aplicação retroativa da Lei no 14.690/2023.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso ao não enfrentar o pedido de produção de prova pericial contábil e a impugnação às provas documentais unilaterais do banco, além de obscuro quanto à aplicabilidade da referida lei. Aponta, ainda, suposta contradição entre a afirmação da suficiência documental e a ausência de análise da qualidade probatória. Requer o provimento dos Embargos para sanar os vícios e, com efeitos modificativos, reavaliar o julgamento da Apelação (id. 277858867).

O embargado
BANCO DO BRASIL S.A.

não apresentou contrarrazões (id. 280894393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão, obscuridade e contradição no acórdão que negou provimento à Apelação, quanto ao pedido de prova pericial, à aplicação da Lei n. 14.690/2023 e à insuficiência da prova documental.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Quanto à alegação de omissão pela não análise do pleito de produção de prova pericial, observo que tal matéria não foi suscitada de forma clara e autônoma nas razões do Recurso de apelação, conforme se depreende da decisão embargada e dos elementos dos autos. A exigência de enfrentamento pelo colegiado pressupõe a devolução expressa da matéria à instância superior, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, como se sabe, os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo vedada a apresentação de fundamentos não debatidos na Apelação.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento da suficiência documental e a impugnação quanto à qualidade das provas, não há contradição interna no julgado, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não se confunde com o vício sanável via embargos de declaração.

No tocante à suposta obscuridade quanto à aplicabilidade da Lei no 14.690/2023, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a limitação prevista na legislação apenas se aplica se não forem adotadas medidas de autorregulação pelo emissor do cartão de crédito, inexistindo, portanto, comando legal de aplicação automática do teto. Não compete ao Judiciário presumir a não adesão do banco embargado sem prova nos autos nesse sentido.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o desfecho da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025